Tribunal: CARF
Processo: 10315.001547/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.001547/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.054 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
AC INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PIS/COFINS.
DIFERENÇA
DIPJ/DCTF.
RETENÇÃO
POR
ÓRGÃOS
PÚBLICOS. DISCORDÂNCIA.
A ausência de comprovação de fato alegado pelo sujeito passivo no contencioso,
no caso, não dedução de valores retidos por fontes pagadoras, em lançamento
fundado em declaração firmada pelo sujeito passivo e tendo a autoridade fiscal
deduzido os tributos retidos na fonte passíveis de identificação no ato de
lançamento, impõe-se manter a exigência fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO
A vedação constitucional (art. 150, IV) de não confisco se refere a tributos, isto é,
não se aplica às multas, destinadas a desincentivar o comportamento que coloque
em risco o fluxo da arrecadação e o próprio funcionamento do Estado
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC (Súmula CARF no 4).
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.001547/2007-17
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.054 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.001547/2007-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de processo de exigência de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ), em razão da aplicação incorreta do percentual de 16% para presunção do lucro
presumido para a atividade de prestação de serviços, da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), e das Contribuição para o PIS e para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), e em decorrência de omissão de valores declarados.
Em impugnação (fls. 364/372), o sujeito passivo, embora tenha afirmado
concordar com o lançamento referente ao valor principal do IRPJ devido, constante no
demonstrativo de apuração integrante do Auto de Infração, alegou ser indevida a multa de
ofício, por ser imputada em patamares acima de suas possibilidades, os juros sobre a multa de
ofício, os juros equivalente a taxa Selic, por não refletir fidedignamente a desvalorização da
moeda e, em relação ao PIS e a Cofins, por entender que os valores por ele devidos foram retidos
pelas fontes pagadoras.
A DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação. Fundamentou sua decisão em
razão de os juros Selic estarem pacificados na esfera administrativa, sendo inclusive objeto da
Súmula CARF no 4, que a multa de ofício decorre de previsão em lei. Quanto ao PIS e à Cofins,
em razão de que os valores estavam declarados em DIPJ, mas não confessados em DCTF e a
fiscalização ter computado as retenções na fonte.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
396/403), onde repisa argumentos aduzidos por ocasião da impugnação, em especial, que, por ser
prestadora de serviços à instituições públicas, os valores de PIS e da Cofins seriam retidos
integralmente pelas fontes pagadoras, que a aplicação de multa de ofício em patamares acima de
sua possibilidade tem carácter confiscatório, vedado, na sua ótica, pelo art. 150, IV, CF/88, que a
incidência dos juros sobre a multa de ofício e os juros Selic são ilegais.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.

Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 25.02.2011,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 392) e apresentou Recurso Voluntário em 23.03.2011,
conforme carimbo de protocolo (fls. 396), portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo e dele
tomo conhecimento.
Mérito
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.054 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.001547/2007-17

Para melhor compreensão, consignarei as razões de voto conforme os argumentos
aduzidos pela Recorrente:
1.

Valores exigidos de PIS e Cofins

Entende a Recorrente que o Auto de Infração relativo ao PIS e a Cofins deve ser
cancelado em razão de que os valores devidos foram retidos pelas fontes pagadoras, instituições
públicas tomadoras de serviços.

O mesmo argumento foi aduzido por ocasião da apresentação da impugnação e,
assim como naquele momento processual, o contribuinte não junta elementos probatórios que
suportem o fato alegado.

O ônus da prova recai sobre aquele que alega fato novo no processo, no caso,
destinado a desconstituir a acusação, consubstanciada no lançamento de ofício. No caso,
compete ao ora Recorrente fazer prova constitutiva de seu direito, isto é, de que os valores
devidos de PIS e da Cofins foram integralmente retidos pelas fontes pagadoras, de acordo com o
artigo 373, do Código de Processo Civil.
Na ausência de elementos que comprovem o fato alegado e considerando, como
bem observado na decisão de primeira instância, que se os tributos devidos foram declarados
pelo próprio contribuinte e a autoridade fiscal computou todos os tributos retidos na fonte.
Logo, deve-se manter os débitos tributários lançados.
2.

Percentual da multa de ofício
A Recorrente alega que a aplicação de multa de ofício está em patamares acima de
sua possibilidade e possui carácter confiscatório, vedado, na sua ótica pelo art. 150, IV, CF/88.
Preliminarmente, ressalte-se que o art. 150, IV, da Constituição Federal versa
sobre a impossibilidade de se utilizar tributo com efeito de confisco. Logo, a vedação
constitucional não se aplica às multas, destinadas a desincentivar o comportamento que coloque
em risco o fluxo da arrecadação e o próprio funcionamento do Estado.
Por sua vez, o percentual de 75% imputado à conduta decorrente de falta de
pagamento ou de falta de declaração ou de declaração inexata, conforme previsto no art. 44, I, da
Lei no 9.430, de 1996 e, sobre o qual, o CARF não tem competência para se pronunciar (Súmula
CARF no 2).
A duas condutas praticadas pelo sujeito passivo resultaram na omissão de
pagamento ou declaração em DCTF do IRPJ, em razão da utilização de percentual de presunção
equivocado, da CSLL, do PIS e da Cofins, logo, por decorrência legal, obrigatória a imposição
da penalidade, que, não configurado o dolo, foi fixada no menor percentual possível.
O reconhecimento da validade e eficácia do dispositivo legal é pacífico, inclusive
sendo objeto de Súmula, quando esse percentual se revelou mais benéfico em relação às então
penalidades aplicadas para as contribuições previdenciárias, conforme previsto Súmula CARF no
119, a saber:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.054 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.001547/2007-17

1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
(g.n)
3. Incidência dos juros sobre a multa de ofício e os juros Selic
Alega, por fim, a Recorrente que a incidência dos juros sobre a multa de ofício e a
fixação de juros pela taxa Selic são ilegais.
Sobre a incidência do juros sobre a multa, entende que isso decorre de
entendimento da Receita Federal em detrimento ao que prevê o art. 44, I, da Lei no 9.430, de
1996.
Ambas matérias foram pacificadas no âmbito do contencioso administrativo.
A incidência dos juros sobre a multa de ofício foi objeto de deliberação na Súmula
CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
No mesmo sentido, a imputação de juros equivalente à taxa Selic como forma de
remunerar o não pagamento tempestivo e correto dos tributos, conforme Súmula CARF no 4, a
seguir transcrita:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Assim diante de todo o exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital